Tribunal: TJMT
Processo: 1023398-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILSON PINHEIRO MEDRADO e HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS em favor do paciente DUILIO DA SILVA DOS SANTOS, atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá (Mata Grande) na comarca de Rondonópolis, aduzindo como autoridade supostamente coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que proferiu sentença condenatória ao paciente no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, negando ao condenado o direito de recorrer em liberdade e manteve, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.
Alega que se trata de réu preso ilegalmente, vez que o juízo a quo impôs ao paciente regime diferenciado de cumprimento de sentença e negou direito de aguardar em liberdade, determinado emissão de guia de execução penal, bem como ratificou prisão preventiva, em desrespeito artigo 312 CPP.
Afirma que, considerando a data prisão (25 de abril até 21 de dezembro de 2021), perfaz 7 (sete) meses preso em regime diverso da sentença, sendo certo que o juízo a quo não aplicou a detração dos dias presos diverso do regime semiaberto, possível aberto.
Aduz que não há elementos ensejadores da ratificação da preventiva, distante de atender aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade e, principalmente, o caráter de ultima ratio da prisão preventiva.
Ressalta que o paciente possui residência fixa, sempre teve atividade licita, conforme CTPS ANEXO, já foi sentenciado, mas está segregado ilegalmente, de modo que o remédio constitucional ataca tão somente a ilegalidade exorbitante provocada pelo juízo a quo.
Assevera que o Magistrado a quo negou ao acusado o seu direito fundamental de responder ao processo legal em liberdade, subjugando-o às amarguras do cárcere, com regime diverso imposto (fechado), por período sentenciado em 6 anos e 6 meses, desprezando o Princípio da presunção de Inocência, quando em remoto cumprimento de sentença neste patamar seria regime semiaberto, fato de ratifica prisão preventiva, com elementos subjetivos, fere a lei cruelmente.
Requer a concessão de “HABEAS CORPUS” LIBERATIVO, tendo em vista a constatação da presunção de inocência e o desrespeito ao processo legal, e perda do objeto que decretou a prisão preventiva, ordenando de plano a revogação da prisão ilegal do Paciente, deferindo o pedido e determinando expedição imediata do alvará de soltura, também foram cessados os requisitos que ensejou sua prisão, desde já postula também a concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sem fiança ou com fiança, ou prisão domiciliar, dando-se cumprimento urgente ao mesmo junto ao Diretor da Penitenciária Central de Mato Grosso (PCE), em Cuiabá-MT, onde encontra-se atualmente recolhido o Paciente, a fim de que este veja restaurada sua liberdade e sua dignidade.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, a pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixou valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Colhe-se dos autos de origem que foi interposta apelação (ID 72608582).
Assim, em que pese a alegação de que o remédio constitucional ataca tão somente a ilegalidade exorbitante provocada pelo juízo a quo ao negar direito de aguardar em liberdade, e embora não exista óbice à impetração de habeas corpus concomitante à interposição de apelação, a alegação de ilegalidade/nulidade de sentença deve ser reservado ao julgamento do recurso, de rito mais amplo e abrangente, que privilegia o contraditório.
Não se admite que o remédio heroico seja utilizado como sucedâneo de apelação ainda não julgada, como no caso em tela.
Não cabe a este Tribunal, em sede de habeas corpus, a análise de matéria que será devidamente analisada em momento oportuno e em recurso de apelação.
Cumpre destacar que no Brasil vigora o princípio da unirrecorribilidade das decisões, ou seja, uma decisão judicial somente pode ser atacada por apenas um recurso. Embora o habeas corpus não tenha necessariamente a feição de recurso, no caso dos autos está sendo usado para essa finalidade.
Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM O ACESSO DOS POLICIAIS AO TELEFONE CELULAR DE UM DOS CORRÉUS. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada ilicitude das provas obtidas com o acesso dos policiais ao telefone celular de um dos corréus não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário no ponto, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa. 3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes. “NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O fato de o recorrente ser o líder de organização criminosa destinada a implantar dispositivos conhecidos como "chupa-cabras" e "pescador de envelopes" em caixas eletrônicos, bem como a sacar benefícios de terceiros, revela a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto. 2. O sequestro cautelar se mostra necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a decretação de sua prisão em outro Estado da Federação. Precedentes. 3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)
Está evidenciada a pretensão da paciente de ver a sua condenação reapreciada, ou melhor, de transformar o writ em verdadeiro recurso de apelação, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade recursal, de modo que não há que se falar, nesse momento, em violação ao artigo 33 do Código Penal.
Excepcionalmente, quando uma decisão está eivada de uma grande aberração ou quase teratológica, é de se admitir o habeas corpus naquilo que seria próprio de recurso de apelação criminal.
No entanto, a escolha da pena e do regime prisional quando da sentença condenatória está dentro do que é facultado ao Juiz de primeiro grau, nos termos do artigo 33 do CP, não sendo questão de ordem pública, tal como in casu.
Lado outro, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade quando devidamente fundamentado seu indeferimento, sobretudo, quando o agente permaneceu preso durante toda a instrução processual, tendo sido estabelecido o regime fechado para início de cumprimento de pena.
Ademais, o julgado singular, ao se manifestar desfavoravelmente acerca do direito do paciente de recorrer em liberdade, o fez pautado na presença de pressupostos e fundamentos legais (art. 312, do CPP).
Ao contrário do que defendem os impetrantes, o exame do pronunciamento judicial que esta fase processual permite, aponta que a custódia antecipada está calcada em razões que, aparentemente, legitimam a decisão, e não exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes – o paciente é investigado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 –, o que constitui em argumento hábil a indicar a ausência de constrangimento ilegal ou excesso de prazo, ao menos pelo que consta dos autos até agora, e denota que a concessão da medida, nesta fase de cognição, mostrar-se-ia deveras temerária.
Tratando-se de manutenção de prisão cautelar em sentença condenatória, não se revela inidônea ou carente de fundamentação a decisão que nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade, reportando-se às decisões anteriores em que decretada a prisão preventiva ou decisão recente, em que indeferida a liberdade provisória, pois avulta a circunstância de que a necessidade da segregação resulta reforçada pela superveniência de condenação.
A impetração do habeas corpus somente é cabível nas hipóteses em que se verifica violação do direito de locomoção, decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em comento.
Portanto, no caso em tela, está evidenciada a pretensão do paciente de transformar o writ em verdadeiro segundo recurso de apelação, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade recursal.
Diante de todos esses argumentos, não se pode conceder a ordem requerida na impetração, mesmo porque não verifiquei qualquer ilegalidade sofrida pelo ora paciente sanável pelo presente writ.
Por tais considerações, verificando inexistir constrangimento ilegal passível de justificar sua concessão, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =